Tribunal: TJDFT
Processo: 0750481-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO A IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. POSSÍVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PARTICIPANTE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para impor obrigação de pagar aluguel provisório em razão do desabamento de residência causado por obra pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a agravante, empresa que forneceu máquinas com operadores, pode ser responsabilizada solidariamente por dano decorrente de obra pública que ocasionou o desmoronamento de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de atuação restrita à locação de equipamentos com operadores não exclui, nesta fase preliminar, a plausibilidade de responsabilidade solidária pela execução da obra. 4. A verificação da titularidade do imóvel e de eventuais excludentes de responsabilidade exige dilação probatória, não cabendo sua análise exauriente no juízo de cognição sumária. 5. A produção de prova pericial simplificada por órgão técnico estatal não configura cerceamento de defesa, podendo ser complementada futuramente com perícia judicial ampla. 6. Demonstrada a perda da moradia das autoras e a plausibilidade do nexo de causalidade, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar. 7. Inexistem fundamentos para o afastamento da decisão agravada, que observou os princípios da precaução e da reparação provisória do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a manutenção de tutela provisória que impõe obrigação de pagamento de aluguel provisório decorrente de dano a imóvel residencial causado por obra pública, quando presente a plausibilidade da responsabilidade solidária da empresa privada que fornece equipamentos com operadores.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 300, 464, §§2o e 3o; responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, §6o). Jurisprudência relevante: TJDFT, AI 0742728-09.2024.8.07.0000; STJ, REsp 1698249.